Tribunal: TJBA
Processo: 0001876-20.2009.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação Criminal nº 0001876-20.2009.8.05.0079, da Comarca de Eunápolis Apelante: Wagner da Purificação Passos Advogado: Dr. Henrique Frasca Grillo, Defensor Público Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: Vara Crime da Comarca de Eunápolis Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO QUE PRETENDE A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE E, SUBSIDIARIAMENTE, A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE, A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS, COM A ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PARECER MINISTERIAL PELA APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. RECORRENTE FLAGRADO EM LOCAL DE INTENSA TRAFICÂNCIA NA POSSE DE 50 (CINQUENTA) PEDRAS DE CRACK, TOTALIZANDO 10,65G (DEZ GRAMAS E SESSENTA E CINCO CENTIGRAMAS). MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. DOSIMETRIA. PENAS-BASE APLICADAS NO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA MENORIDADE RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DAS PENAS, NA FASE INTERMEDIÁRIA, AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO APELANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL ALTERADO, DO FECHADO PARA O SEMIABERTO, NOS TERMOS DO ART. 33, §2º, “B”, DO CP. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA ALTERAR O REGIME PRISIONAL. Dosimetria. Penas-base fixadas em 05 (cinco) anos anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, reconhecida a incidência da atenuante da confissão, as penas permaneceram estabilizadas no mínimo cominado em lei. Nesta esteira, malgrado a insurgência defensiva, tem-se que tal operação deve permanecer irretocável, porquanto consubstanciada no entendimento consolidado no enunciado nº 231 da súmula do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. No tocante à benesse inserta no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, constata-se que o afastamento da incidência do redutor privilegiado, como bem explicitado pela magistrada sentenciante fundamenta-se não somente na existência de outra ação penal instaurada em desfavor do recorrente, mas também na quantidade e natureza da droga apreendida em seu poder - 50 pedras de crack, em local de comum e intensa traficância, circunstâncias que indicam, a toda evidência, certa imersão na prática delitiva em questão, incompatível com a figura do traficante eventual. Penas definitivas mantidas no patamar mínimo de 05 (cinco) anos anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Altera-se o regime prisional, do fechado para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0001876-20.2009.8.05.0079, da Comarca de Eunápolis, na qual figura como apelante WAGNER DA PURIFICAÇÃO PASSOS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento parcial ao apelo, apenas para modificar o regime prisional, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)